Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-35.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. NÃO EMISSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

I – O inadimplemento contratual da ré ficou evidenciado nos autos, diante da ausência de emissão do Certificado de Conclusão do ensino médio do autor por aproximadamente sete anos, situação que extrapolou o mero aborrecimento ou transtorno cotidiano, causando-lhe inequívoco dano moral.

II – Apelação desprovida.